Tribunal: TJES
Processo: 5010751-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SORAIHA ANNE XAVIER LOPES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia no imóvel da consumidora, com retirada do medidor e ausência de comunicação prévia.
2. A autora permaneceu quatro dias sem energia elétrica, apesar de suas faturas estarem adimplidas, tendo sido comprovado que o desligamento foi solicitado por terceiro, sem sua autorização.
3. Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, condenando a requerida por danos morais e julgando improcedente o pedido de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação entre concessionária de energia e usuário é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.
6. A concessionária não comprovou a regularidade do desligamento nem a solicitação pela titular da unidade consumidora, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
7. Configurada a falha na prestação do serviço essencial, agravada pela demora de quatro dias na religação, em desrespeito ao art. 362, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que prevê prazo máximo de quatro horas.
8. O dano moral é presumido, dada a privação indevida de serviço essencial e a violação ao dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC.
9. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com precedentes análogos, não ensejando revisão conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação e por solicitação fraudulenta de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. É legítima a fixação de indenização de R$ 3.000,00 quando demonstrada privação prolongada de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5010751-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: SORAIHA ANNE XAVIER LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia no imóvel da consumidora, com retirada do medidor e ausência de comunicação prévia.
2. A autora permaneceu quatro dias sem energia elétrica, apesar de suas faturas estarem adimplidas, tendo sido comprovado que o desligamento foi solicitado por terceiro, sem sua autorização.
3. Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, condenando a requerida por danos morais e julgando improcedente o pedido de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação entre concessionária de energia e usuário é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.
6. A concessionária não comprovou a regularidade do desligamento nem a solicitação pela titular da unidade consumidora, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
7. Configurada a falha na prestação do serviço essencial, agravada pela demora de quatro dias na religação, em desrespeito ao art. 362, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que prevê prazo máximo de quatro horas.
8. O dano moral é presumido, dada a privação indevida de serviço essencial e a violação ao dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC.
9. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com precedentes análogos, não ensejando revisão conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação e por solicitação fraudulenta de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. É legítima a fixação de indenização de R$ 3.000,00 quando demonstrada privação prolongada de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Soraiha Anne Xavier Lopes
em face da
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
e do
Residencial Spazio Vintage
, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu apartamento. A autora alega que, em 21/07/2023, ao chegar em casa, constatou a falta de energia e verificou que o medidor havia sido retirado, embora suas faturas estivessem pagas. Aduz que foi informada pela EDP que o desligamento teria sido solicitado por terceiro, sem sua autorização ou prévia notificação. Sustenta ter ficado quatro dias sem energia, o que lhe causou prejuízos materiais e morais, razão pela qual ajuizou a demanda pleiteando indenização.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15871038), cujo dispositivo restou assim ementado:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a Requerida (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à Requerente (SORAIHA ANNE XAVIER LOPES) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação exposta.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em relação ao 2º Requerido (RESIDENCIAL SPAZIO VINTAGE), e extingo o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

A EDP, em suas razões (ID 15871043), sustentou a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária. Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15871044 e 15871045.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação de eventual falha na prestação de serviço pela concessionária EDP, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, bem como à demora na religação do serviço essencial.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

A sentença recorrida examinou detidamente os elementos de prova e concluiu, com acerto, pela configuração de falha na prestação do serviço, diante da retirada do medidor e interrupção do fornecimento sem prévia comunicação e sem comprovação de que o pedido de desligamento tenha sido feito pela titular da unidade.

Com efeito, o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, incumbia à concessionária, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a recorrente não comprovou a autenticidade do pedido de desligamento, tampouco apresentou prova de que a falha decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Ainda que houvesse equívoco no sistema, a concessionária não demonstrou diligência para restabelecer o fornecimento em prazo razoável, permanecendo a autora quatro dias sem energia elétrica, em afronta ao disposto no artigo 362, inciso I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que impõe prazo máximo de quatro horas para religação em casos de suspensão indevida. Tal circunstância, por si só, evidencia o descumprimento do dever de eficiência e continuidade na prestação de serviço público essencial.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Caberia ainda a demonstração de que, constatada a ausência de energia pela Requerente e a contestação de que não houve a solicitação de desligamento, proceder a religação da energia em período razoável, o que não ocorreu, sendo realizado restabelecimento do fornecimento somente no dia 25/07/2023, ou seja, após 4 (quatro) dias, contados da solicitação.

Acerca do restabelecimento do fornecimento, assim dispõe a Resolução 1.000 da ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Dessa forma, não havendo o cumprimento dos prazos previstos na Resolução, não pairam dúvidas quanto a falha na prestação do serviço da Requerida, que não se amolda à hipótese de fortuito externo ou a qualquer outra excludente prevista no §3 do art. 14 do CDC, ônus probatório que lhe incumbia.

A falha na prestação do serviço restou evidente, configurando dano moral indenizável.

Dito isso, porque a autora informou em sua petição inicial que procurou solução administrativa do problema, indicando, inclusive, o número do protocolo de atendimento aberto junto à ré (ID 15870699, 15870700 e 15870698), o que não foi refutado pela parte em sede de contestação, ônus que lhe incumbia.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

A alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)